Tribunal: TJSP
Processo: 1022054-55.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização por Danos Morais – Autor que pleiteia o pagamento de indenização por danos morais em razão de ter sido agredido verbalmente durante consulta médica – Sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor – Ausência de comprovação dos danos morais - Caberia ao autor trazer provas mais robustas sobre o ocorrido, com outras testemunhas que relatassem as agressões

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização por Danos Morais – Autor que pleiteia o pagamento de indenização por danos morais em razão de ter sido agredido verbalmente durante consulta médica – Sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor – Ausência de comprovação dos danos morais - Caberia ao autor trazer provas mais robustas sobre o ocorrido, com outras testemunhas que relatassem as agressões verbais – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.